Tribunal: STF
Processo: AI 620417
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: extemporaneidade: recurso que,
   interposto em data anterior ao julgamento dos embargos de
   declaração, não foi reiterado, como exige a jurisprudência do
   Supremo Tribunal.
2. Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação da agravante ao pagamento de multa à
   agravada, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil).